Tribunal: CARF
Processo: 17095.721314/2021-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721314/2021-73
ACÓRDÃO
2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONASA ALIMENTOS LTDA EM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial.
A manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base
nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no
3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721314/2021-73
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-002.137 (fls. 261 a 269)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de auto de infração
referente às contribuições previdenciárias patronais.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte não manifestou a opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, pois não efetuou o recolhimento
referente a CPRB da competência de janeiro de 2017, embora tenha declarado os valores dos
débitos de CPRB, em todas as competências de 2017, mas efetuado o recolhimento no período de
julho a setembro de 2017.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO. RECEITA BRUTA.
REGIME SUBSTITUTIVO. CPRB. ADESÃO. NORMAS DE REGÊNCIA. OBEDIÊNCIA.
A chamada desoneração da folha de pagamento é um benefício fiscal que permite
a determinados contribuintes optarem em substituir a tributação das
Contribuições Previdenciárias sobre os rendimentos pagos, devidos ou creditados,
em contraprestação aos serviços prestados, pela incidência sobre a receita bruta.
Como todo benefício fiscal é a lei que rege as condições para sua efetivação. Se
norma legal estabelece que a opção pela tributação substitutiva será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, não há espaço para adesão mediante outras formas de
suspensão e extinção do crédito tributário. A regra de adesão é estabelecida em
lei e deve ser cumprida por aqueles que entenderem que o regime jurídico da
CPRB é mais favorável à realidade de sua Empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721314/2021-73
3
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 30/08/2021 (fls. 277) e apresentou recurso
voluntário em 23/09/2021 (fls. 280 a 320) sustentando, em síntese: a) nulidade da fiscalização
realizada em domicílio diverso do contribuinte; b) nulidade do auto de infração por deficiência de
fundamentação legal e de descrição dos fatos; c) nulidade do lançamento por desconsideração
dos valores recolhidos na sistemática da CPRB; d) inexigibilidade dos valores em face da opção
pela CPRB; e) inexigibilidade da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DA CPRB
Com fundamento no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, segundo o qual, quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciaria, nem mandará repetir o ato ou supri-lhe a falta, passo à
análise do mérito.
No mérito, sustentou a recorrente a indevida exclusão do regime tributário da
CPRB.
A Decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de
que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a interpretação
restritiva do art. 9o, § 13, da Lei n o 12.546/2011 determina que a opção irretratável pela CPRB
deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo, e a
Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721314/2021-73
4
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018, que
a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a
remuneração dos segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Ocorre que, em 06/06/2022, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, para reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018 e determinar que, ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
20111 , não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o
Extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de opção.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721314/2021-73
5
Além disso, quanto à denúncia espontânea e o disposto no art. 7o, § 1o, do Decreto
no 70.235/72, dispõe a Solução de Consulta que, embora não haja prazo para a manifestação da
opção, cabe ressalvar que, uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente da
omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade.
Cabe aqui esclarecer que uma Solução de Consulta é a resposta dada pela Receita
Federal (RFB) à consulta efetuada formalmente por contribuinte que deseja esclarecer dúvidas
sobre a Interpretação da Legislação Tributária.
Até a vigência da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 17/09/2013, uma Solução
de Consulta emitida pela RFB só produzia efeitos com relação ao consulente (leitura conjunta dos
arts. 48 a 50 da Lei no 9.430/96, 46 a 58 do Decreto no 70.235/72, e da Instrução Normativa RFB no
740/2007).
Com a vigência da Instrução Normativa RFB no 1396/2013, ficou estabelecido o
efeito vinculante à todas as Soluções de Consulta e Soluções de Divergência emitidas pela COSIT –
Coordenação Geral de Tributação; e não apenas ao consulente.
Ademais, importa ressaltar que os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas são normas complementares que entram em vigor na data de sua publicação,
salvo disposição em contrário (arts. 100 e 103 do CTN); e a legislação tributária deve ser aplicada
imediatamente aos fatos geradores futuros e pendentes, com a ressalva de aplicação retroativa
apenas se tratar de norma expressamente interpretativa (arts. 105 e 106 do CTN).
Sendo assim, a Solução de Consulta Cosit no 3/2022, como norma interpretativa,
pode ser aplicada de forma retroativa.
No caso, o Fiscal Autuante concluiu pelo desenquadramento da recorrente do
regime da CPRB por ter apurado irregularidades, tais como, que a opção da recorrente pelo
regime da CPRB foi intempestiva já que o recolhimento da competência de janeiro de 2016
deveria ter sido realizada em 19/02/2016, porém, só ocorreu em 29/02/2016; que nos meses de
janeiro a abril de 2016, a recorrente recolheu as contribuições substituídas em valores simbólicos
e apenas em julho/2016 enviou DCTF retificadora, tendo emitido 28 certidões de regularidade
fiscal nesse período. Inicialmente, como expressamente dispôs na Solução de Consulta Cosit no
3/2022, não há que se falar opção intempestiva pelo regime da CPRB.
Nos termos dispostos no relatório desta Solução de Consulta, a validade da opção
pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência
janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois: i) o
§ 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721314/2021-73
6
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
Outrossim, deve ser afastado o argumento do Fiscal Autuante de haver
irregularidade no fato de a recorrente, nos meses de janeiro a abril de 2016, ter recolhido valores
simbólicos a título de CPRB e, somente em julho de 2016, ter enviado a DCTF com os valores
corretos, por ausência de subsunção do fato à norma. Em outras palavras, o fato descrito não se
amolda a uma hipótese de incidência tributária e não há adequação do fato à norma legal que
permita o lançamento de ofício, em respeito ao art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de vício material, relacionado aos aspectos intrínsecos do
lançamento e com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
conforme definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse mesmo sentido:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
(Acórdão no 2202-010.712, publicado em 21/05/2024)

CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no
12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
(Acórdão 2402-012.656, publicado em 1o/04/2024)

CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721314/2021-73
7
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
(Acórdão no 2402-010.874, publicado em 02/01/2023)

Desse modo, ressai clara a nulidade da autuação. Declarada a nulidade do
lançamento por vício material, deixo de analisar as demais alegações recursais.
Conclusão
Diante exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para anular o
lançamento por vício material.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 350
DF CARF MF
Original